Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727079-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA RAMOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DE SOUSA RAMOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704427-86.2021.8.07.0003,condenou o agravante em multa por litigância de má-fé. Narra que a parte agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo financiado, tendo a antecipação da tutela sido deferida pelo Juízo a quo. Diz que compareceu espontaneamente nos autos requerendo a revogação da liminar. Afirma que foi expedido mandado de busca e apreensão no endereço fornecido em sua peça processual e que, não localizado no local, houve determinação para que informasse seu correto endereço sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé e que, ao não cumprir a determinação, foi proferida decisão aplicando multa por litigância de má-fé equivalente a 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) do valor da causa. Defende que a ausência do fornecimento do endereço permite a conversão do feito em Execução, o que não prejudicará a instituição credora, pois poderá receber o valor devido. Assevera que não restou configurada a litigância de má-fé, vez que ausente qualquer atuação maldosa ou capaz de exorbitar seu direito de defesa, motivo pelo qual deve ser excluída. Discorre acerca da exorbitância da multa.Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a multa aplicada, subsidiariamente,pugna pela redução da multa ao patamar mínimo. Ausente o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça Nos termos do artigo 1.015, V, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou a revoga. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso específico dos autos, resta claro que o agravante possui renda de pouco menos de dois mil reais (ID 28433333), portanto, devida a concessão do benefício pleiteado. Concedida a gratuidade, se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Concessão de efeito suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 98667741 dos autos de origem): Ao ingressar nos autos, o réu informou endereço do qual se mudou há dez anos, conforme certidão ID 96924756. Mostra-se inequívoca sua intenção de ocultar o veículo a fim de obstar o cumprimento da ordem de busca e apreensão, bem como a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, caracterizado pelo enriquecimento ilícito, pois obteve financiamento para aquisição de veículo, sem o correspondente pagamento. Registro que o réu foi advertido por meio de seu advogado acerca da possibilidade de caracterização da litigância de má-fé. Por tais razões, aplico ao réu multa por litigância de má-fé, equivalente a 9,99% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Fica a autora intimada a informar o endereço onde o veículo possa ser localizado. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. P.I. No caso em análise, o réu, ora agravante, ao comparecer espontaneamente nos autos em que fora deferida antecipação da tutela para busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato de arrendamento mercantil, forneceu endereço do qual já se mudou há mais de dez anos, conforme certidão do Oficial de Justiça exarada no ID 96924756: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/07/2021 às 10:24, dirigi-me à(ao) QNN 40 CONJUNTO C CASA 14 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIADF CEP 72231-100, onde PROCEDI À BUSCA, DEIXANDO DE PROCEDER à APREENSÃO e CITAÇÃO de JEFFERSON DE SOUSA RAMOS, visto que não localizei o veículo descrito no mandado. Ademais, LUIS CARLOS GUERRA, residente no imóvel diligenciado, amigo do citando, disse que ele se mudou há aproximadamente dez anos, desconhecendo seu paradeiro. Por fim, devolvo o mandado diante da ausência de manifestação da parte autora. (destaquei) Advertido a fornecer o endereço atualizado sob pena da aplicação da multa, o réu não cumpriu a determinação judicial, o que indica recalcitrância em cumprir as ordens da Justiça bem como intenção de ocultar o veículo dado em garantia no contrato de arrendamento mercantil, atitudes que não devem ser pelo Poder Judiciário. Dessa forma, configurada uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, devida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (destaquei) Conforme exposto na decisão ora recorrida, esta postura fere o comportamento ético imposto às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, pelo que a condenação da agravante em litigância de má-fé é medida impositiva. Ademais, não é necessário ficar comprovado o efetivo prejuízo à parte adversa para que ocorra a condenação à multa por litigância de má-fé. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp: 1628065 MG 2016/0251820-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017 REVPRO vol. 271 p. 465 REVPRO vol. 276 p. 559) Portanto, correta a condenação. Esta Casa esposa entendimento no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DE QUANTIAS PENHORADAS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da preclusão e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (...) 3. A agravante, novamente, insurge-se contra a aplicação, pelo Juízo de origem, da multa do artigo 523, § 1°, do CPC, mas, conforme ressaltado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a matéria está preclusa, circunstância que impediu o exame da questão pelo Tribunal. (...) 5. As questões pertinentes à incidência de multa e dos honorários sobre o débito remanescente foram decididas na origem e, versando o recurso sobre matéria que a agravante já havia submetido ao Tribunal, cabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o percentual deve ser mantido, pois a agravante, sobretudo com relação à aplicação da multa na decisão ora agravada, limita-se ao seu direito de recorrer, não constituindo prática de ato de litigância de má-fé a mera interposição do agravo interno a justificar a majoração da penalidade. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1328500, 07404991820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO E RAZÕES DISSOCIADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO E RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1 - Mostra-se incabível a renovação de matéria que foi objeto de decisão anterior, a qual fora, até mesmo, desafiada por Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes, pois, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 4 - Verificando-se que a parte Recorrente incorreu no ilícito previsto no art. 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da sanção por litigância de má-fé prevista no art. 81 do mesmo Código. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1312530, 07334346920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. (...) 5. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. Além disso, a configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte. 6. A propositura de ação revisional de alimentos com base em fundamentos falsos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1171383, 20161610047065APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5439/5440) 2.1. Base de Cálculo da Multa por Litigância de Má-Fé. Valor da condenação. O agravante aduz que percentual de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) do valor atualizado da causa é excessivo e desproporcional. Sem razão. O artigo 81 do Código de Processo Civil dispõe acerca da base de cálculo da condenação em litigância de má fé. Confira-se: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Como se sabe, a aplicação da multa por litigância de má-fé tem, além do caráter punitivo, natureza inibitória de comportamento que fere os princípios processuais da lealdade e boa-fé. Ensina Luiz R. Nuñes Padilha: A punição do comportamento processual desleal tem por objetivo simultâneo educar o faltoso para que não torne a transgredir as normas de lealdade – servindo de exemplo aos colegas/advogados mais afoitos para que não cometam semelhante erro – e compensar a contraparte pela demora adicional imposta antes da solução do litígio. (Padilla, Luiz R. Nuñes. In A litigância de má fé no CPC reformado. Revista de Processo, volume no 78, p. 105) Nesta senda, tem-se que a penalidade deve ser aplicada proporcionalmente, de forma a não ser ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária, nem excessiva, de forma a gerar um enriquecimento sem causa à parte beneficiada. No caso em exame, o valor fixado demonstra-se razoável na medida em que não é tão baixo a ponto de não atingir o objetivo de sua natureza jurídica, nem tão alto que gere enriquecimento da parte adversa, já que o valor atualizado da causa corresponde a R$ 19.089,17 (dezenove mil, oitenta e nove reais e dezessete centavos), sendo que 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) corresponde atualmente a R$ 1.907,00 (um mil, novecentos e sete reais), quantia que não pode ser considerada exorbitante. Ademais, cabe lembrar da necessidade de seu caráter inibitório, o que autoriza a condenação em patamar próximo do máximo, para que haja o mínimo de significância no valor aplicado. Há jurisprudência neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BÔNUS DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MODO TEMERÁRIO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ADVOGADOS PÚBLICOS E PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Caracteriza litigância de má-fé a exposição de fatos incompatíveis com a realidade fática dos autos, quando já exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. É nítido o dolo da parte ao proceder de modo temerário, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. 3. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. 4. Consoante caput do art. 81 do CPC, o valor da multa por litigância de má-fé deve ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302527, 07300682220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. VALOR DOS ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 40 ANOS INCAPAZ PARA O TRABALHO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. No caso patente de violação ao Princípio da Boa-fé Processual, incorre a parte no disposto no artigo 80, incisos I, do Código de Processo Civil, sendo devida a multa por litigância de má-fé. 5. A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. (...) 7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1310982, 07127219820198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que trata o art. 80, inciso I do CPC, aplica-se a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021 10:32:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador